Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA DEFINITIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO A APENAS UM DOS RÉUS. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença que desclassifica a conduta dos réus (emendatio libelli – art. 383 §2o do CPP) para crime diverso da competência e remete os autos para outro juízo possui natureza definitiva, sendo adequada a interposição de recurso de apelação contra tal decisão. Precedente do STJ.
2. A condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe quando o acervo probatório comprova, notadamente pelos diálogos extraídos do celular de um dos réus e do contexto e da quantidade de droga apreendida, que a substância ilícita tinha destinação comercial.
3. Não havendo provas seguras quanto a ambos os denunciados, mas tão somente em relação a um deles, deve o outro ser absolvido, com base no princípio in dubio pro reo.
4. Não há óbice legal ao abrandamento da situação do réu ou mesmo sua absolvição em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo admitida a denominada reformatio in mellius. Precedentes.
5. Comprovado no feito pela prova pericial que o réu adquiriu o aparelho celular tendo ciência de sua origem ilícita, o pleito ministerial de condenação pelo crime de receptação deve ser acolhido.
6. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Absolvição de um dos réus, de ofício.